Tribunal: TJBA
Processo: 8029741-02.2021.8.05.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n. 8029741-02.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): REU: CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADITAMENTO DA EXORDIAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO CERNE DA QUESTÃO. LEI MUNICIPAL N. 9.509/2020 E LEI MUNICIPAL N. 9.562/2021. MODIFICAÇÃO DAS LEIS NºS 9.069/16 (PDDU) E 9.148/16 (LOUOS). AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO POPULAR. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 64 E 225 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. PERICULUM IN MORA VERIFICADO. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA, COM ESPEQUE NO ART. 10 DA LEI N. 9.868/99. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 8029741-02.2021.8.05.0000, em que é Requerente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, sendo Requeridos o MUNICÍPIO DE SALVADOR e a CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sua composição plenária, à unanimidade de votos, em conceder a medida cautelar requerida.